Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708717-85.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA MENDES FEIJO AGRAVADO: BANCO INTER SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LÍDIA MENDES FEIJÓ BATISTA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Ação Revisional de Financiamento Habitacional n. 0721563-11.2022.8.07.0020, proposta pela agravante em desfavor de BANCO INTER S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 149427669 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, por considerar que, enquanto não declaradas inválidas, as cláusulas contratuais continuam gerando obrigações entre as partes, não havendo razão para deferir o depósito em juízo de parcela a menor, tampouco de obstar o banco requerido do direito de cobrar tais parcelas e empregar os meios adequados para sua cobrança, como inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes e a consolidação da propriedade. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que a ação de revisão contratual foi proposta em decorrência da abusividade das cláusulas pactuadas. Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, haja vista que, de acordo como o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão de cláusulas abusivas, e porque o inadimplemento das parcelas pactuadas resultaria na inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, bem como possível perda da posse do bem adquirido. A agravante ressalta que o deferimento da consignação em pagamento afasta a mora e também resguarda a proteção ao seu nome, além da posse do bem. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para: a) afastar o comprovado uso de juros remuneratórios acima do pactuado em contrato, e ou juros acima do de mercado, sendo praticado pelo banco e deferir o depósito para a garantia do juízo das prestações, por meio de depósito judicial [ou na conta do Agravado], constantes do Laudo e Planilha; de Cálculo - Parecer Técnico Contábil juntado aos autos, já no próximo vencimento de abril/2023, no valor incontroverso apurado; b) assegurar à Autora permanecer na posse do bem já descrito na inicial; c) Requer que seja aplicado a média dos juros de mercado do referido ano conforme Banco Central do Brasil. d) ao deferir o depósito perseguido deverá ser determinado ao Réu que se abstenha de incluir o nome e o número de inscrição de CPF/MF da Autora nos cadastros de inadimplentes em quaisquer dos órgãos de restrições de crédito ou banco de dados de informações sobre negativação creditícia e, caso tenha ocorrido qualquer lançamento de restrição creditícia, providencie a sua imediata retirada, combinando-lhe em caso de descumprimento, sanção pecuniária a ser arbitrada por Vossa Excelência; Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça (ID 149427669 do processo originário). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, o entendimento firmado na r. decisão recorrida não merece qualquer censura. No caso, verifica-se que a agravante ajuizou ação de revisão contratual, objetivando a modificação de cláusula de contrato de financiamento imobiliário, ao argumento de que estariam configurados vícios e nulidades, tais como a incidência de taxa abusiva de juros remuneratórios e moratórios. A título de tutela de urgência, a agravante requereu, (i) a consignação das parcelas mensais no valor que entende devido; a manutenção da posse imóvel; (ii) o afastamento das cobranças de juros remuneratórios acima do pactuado em contrato, e ou juros acima do de mercado; (iii) a aplicação da média dos juros de mercado conforme os parâmetros indicados pelo Banco Central do Brasil; e (iv) a proibição de inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito. De acordo com a Súmula n. 380 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [A] simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Logo, para que o devedor possa discutir em juízo a eventual abusividade das cláusulas contratuais sem incorrer nos efeitos prejudiciais da mora, deve continuar adimplindo as prestações, seja por meio típico (pagamento), ou por meio da consignação em juízo. A consignação em pagamento somente é possível quando há recusa do credor em receber ou em dar quitação ou, ainda, quando existir obstáculo fático ou jurídico alheio à vontade do devedor que prejudique o pagamento eficaz, evitando, por conseguinte as consequências da mora. No entanto, é inviável o afastamento da mora e suas consequências quando o devedor efetua a consignação de valor inferior ao contratado. Isso se deve ao fato de que a análise da abusividade das cláusulas contratuais e seu reflexo no valor das parcelas pactuadas demanda dilação probatória. Em casos semelhantes, esta Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA E EXCEPCIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 CPC. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil elenca como requisitos necessários à concessão da tutela de urgência tanto a demonstração de probabilidade do direito quanto a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. É imprescindível que ocorra a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos, nos termos da Lei no 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Embora posterior à celebração do contrato objeto da demanda, seus princípios são atemporais. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. A ausência de elementos probatórios suficientes para corroborar os fatos apresentados pelos agravantes afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1662475, 07377531220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PARCELAS. SUPOSTA ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As alegações autorais expostas para fundamentar o requerimento de tutela de urgência, além de se confundirem com o próprio mérito da ação, não prescindem da indispensável instrução probatória, haja vista que a documentação carreada aos autos se revela insuficiente para embasar o aludido pleito. 2. Afigura-se inviável admitir a consignação em pagamento de valor muito inferior ao montante da prestação estipulada contratualmente, com a finalidade de afastar a mora, sem que esteja demonstrada a verossimilhança do pedido revisional do Autor. E, não sendo possível afastar a mora, é permitida à Instituição Financeira a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1654608, 07298987920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao reputar ausentes tais requisitos, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante. 2. Isso porque, na esteira do enunciado n. 380 da Súmula do c. STJ, a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora da autora, ora agravante, o que obsta a concessão da tutela provisória pretendida, no sentido de autorizar que a consignação, em Juízo, das prestações contratuais, de obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de mantê-la na posse do veículo objeto da contratação. 3. Ademais, a eventual declaração de abusividade de cláusulas relativas à remuneração das parcelas contratuais, por consubstanciar o bem da vida objeto do feito, depende de ampla instrução probatória, o que se revela incompatível com a fase incipiente do procedimento de origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1303467, 07270490820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. A consignação em pagamento, quando a questão controvertida demanda ampla dilação probatória, se mostra incompatível com o juízo perfunctório típico das tutelas de urgência, como é a hipótese do agravo de instrumento em apreço. Como assentado na decisão recorrida, a solução da controvérsia exige a análise de uma série de condições ainda fora do escrutínio judicial. Destaque-se, nesse ponto, que, segundo o entendimento perfilhado por este egrégio Tribunal, a revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada (Acórdão n. 1220847, 07215637620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Pág. Cadastrada). Com efeito, o estabelecimento do contraditório e maior incursão no acervo probatório é essencial ao deslinde da demanda, a fim de viabilizar uma melhor convicção a respeito das teses defendidas pela agravante na inicial da ação de revisão contratual. Não estando evidenciada, portanto, a probabilidade do direito da agravante, em relação à pretensão de consignação das parcelas do contrato de financiamento imobiliário em valor inferior ao pactuado, de modo afastar os efeitos da mora, não merece censura a r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de março de 2023 às 17:59:04. . Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora